Tribunal: TJMT
Processo: 1019967-49.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019967-49.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA - CPF: 051.647.011-62 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ.
RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que os condenou, solidariamente, a fornecer tratamento médico em favor da Recorrida, conforme prescrição médica, bem como no pagamento em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, a ser rateado entre os entes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I)

se cabe a suspensão do feito em razão de IRDR
1023732-44.2022.8.11.0000 – TJMT -
pendente de julgamento, que versa sobre o critério de fixação de honorários nas ações da saúde.

(II) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios contra os entes públicos solidariamente responsáveis.

(III) definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em demandas que tratam do direito fundamental à saúde, diante do Tema repetitivo n. 1.313, do STJ.

III. Razões de decidir

3.
A suspensão do feito em razão de IRDR pendente revela-se descabida, tendo em vista que a controvérsia já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313, com caráter vinculante.

4. A fixação de honorários advocatícios, em demandas de saúde pública, deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em consonância com o Tema 1.313 do STJ, sendo devida ainda que haja direcionamento da obrigação a um dos entes.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provida, para fixar, por equidade, os honorários sucumbenciais no valor de
R$ 2.580,00 (dois mil, quinhentos e oitenta reais)
, a ser rateado entre os entes públicos demandados, mantendo os demais termos da sentença recorrida. Apelação do Município de Sinop prejudicada pela perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

1.
Os honorários advocatícios em ações que versem sobre judicialização da saúde devem ser fixados por equidade, conforme estabelecido no Tema 1.313 do STJ,
sendo devida ainda que haja direcionamento da obrigação a um dos entes.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6o; art. 196; CPC,
arts. 85, §§ 2o e 8o
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; Tema 1313; TJMT; NU
1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. em 17/05/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop da referida municipalidade, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Ana Paula da Silva Ascari, condenou os entes públicos a fornecerem à Recorrida o procedimento cirúrgico de implantação de prótese total de quadril direito com par tribológico cerâmica-cerâmica, conforme prescrição médica, bem como no pagamento de advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado na proporção de 50% para cada ente, com fulcro nos arts. 85, §§ 2o e 3o, inciso I; e 87, § 1o, todos do CPC (id.

273252449).

O Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade de suspensão do feito, em razão da instauração do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite no TJMT, que discute o critério adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de judicialização da saúde pública. Além disso, invoca o Tema 1255 da Repercussão Geral do STF.

Alega impossibilidade de fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa, diante do caráter inestimável do direito à saúde, defendendo, com base no art. 85, § 8o do CPC, o arbitramento por equidade.

Subsidiariamente, requer que os honorários sejam fixados com base no efetivo proveito econômico obtido, o qual estima em R$ 2.600,00 (id. 273253854).

O Município de Sinop, por sua vez, também apresenta apelação, tão somente, no que se refere a condenação da verba honorária, na qual sustenta, em síntese, que, embora reconheça a solidariedade dos entes federativos no dever de prestar assistência à saúde, a responsabilidade financeira quanto ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

Defende a aplicação do princípio da causalidade, a fim de afastar ou, ao menos, redirecionar os ônus sucumbenciais exclusivamente ao Estado, que seria o ente diretamente responsável pela prestação do serviço de saúde objeto da demanda (id. 2732253858).

A Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 181656991).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender que inexiste interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 285784389).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recursos de Apelação Cível contra sentença que impôs ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop o dever de fornecer à Recorrida o procedimento cirúrgico de implantação de prótese total de quadril direito com par tribológico cerâmica-cerâmica, conforme prescrição médica, bem como no pagamento de advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado na proporção de 50% para cada ente.

A ação tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a disponibilizarem, com urgência, à Ana Paula da Silva Ascari o procedimento cirúrgico de implantação de prótese total de quadril direito com par tribológico cerâmica-cerâmica, conforme prescrição médica, em razão de diagnóstico de osteonecrose na cabeça femoral direita, enfermidade que lhe causa intensa limitação para deambular e fortes dores, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos constantes do dispositivo da sentença:

“
“
Ex positis
”
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL
, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente
‘‘CIRÚRGICO DE PARA IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL DIREITO COM PAR TRIBOLOGÍCO CERÂMICA
’’.

DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto, CONDENO os REQUERIDOS ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e art. 87, § 1o, todos do CPC.
” (id.

273252449).

Irresignados, os entes públicos recorreram.

A controvérsia dos autos cinge-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas relativas ao fornecimento de tratamento de saúde por parte do Estado e Município, à luz da jurisprudência atual e dos regimes de precedentes obrigatórios incidentes sobre a matéria.

1. DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso requer a suspensão do feito em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, que trata do critério de fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde, e invoca o Tema 1255 do STF. No mérito, aduz a inadequação da fixação dos honorários com base em percentual sobre o valor da causa, por se tratar de direito à saúde de valor inestimável, pleiteando o arbitramento por equidade (art. 85, § 8o, CPC). Subsidiariamente, requer a fixação com base no proveito econômico obtido, estimado em R$ 2.600,00.

Inicialmente, no que tange ao pedido de suspensão do feito, formulado com fundamento no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, a matéria mostra-se intrinsecamente vinculada ao mérito recursal, razão pela qual será apreciada oportunamente, no contexto da análise acerca do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Passo, então, a análise do mérito da pretensão recursal.

Cumpre destacar que os honorários sucumbenciais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer imposta na sentença, ainda que se reconheça eventual direcionamento ao qualquer dos entes públicos,
permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Aliado a isso, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda. Logo, não há que se falar em suspensão do feito com base no citado IRDR.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.580,00 (dois mil, quinhentos e oitenta reais), a serem pagos solidariamente por Estado e Município, quantia que se revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

2.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP

O Município de Sinop recorreu exclusivamente quanto à divisão dos honorários advocatícios, ao argumento de que, embora solidário na obrigação de fazer, o ônus financeiro dos honorários deveria recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, com base no princípio da causalidade.

Entretanto, conforme já deliberado na parte do voto que aprecia o recurso do Estado, há reconhecimento expresso acerca da responsabilidade solidária dos entes públicos no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais – à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

Assim, resta prejudicado o recurso interposto pelo Município de Sinop, por perda superveniente do objeto recursal.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
apenas para fixar, por equidade, os honorários advocatícios no valor de
R$ 2.580,00 (dois mil, quinhentos e oitenta reais)
, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, a ser rateado entre os entes públicos, mantendo os demais termos da sentença.

Com relação ao Recurso do Município de Sinop,
JULGO

PREJUDICADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025